Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS. PROVA. FATO. CONSTITUTIVO. REDUÇÃO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE. CÁLCULO.
1. A redução de cláusula penal manifestamente excessiva é matéria de ordem pública.
2. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
3. O juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento de extinção do processo sem resolução do mérito.
4. O autor tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito sob pena de rejeição do pedido formulado na ação.
5. A redução da cláusula penal exige que o juiz considere o valor estipulado e critérios como o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado.
6. O proveito econômico confunde-se com o valor da causa nas demandas adjudicatórias. O valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel objeto da adjudicação.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.